Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006131-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos, Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), REYNALDO FONSECA DINIZ - CPF: 593.686.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MATÉRIAS DE DEFESA QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA FIXADA – ARTIGO 814 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A defesa, na execução de obrigação de fazer, se faz por meio de embargos à execução. Não é cabível discutir as cláusulas do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta quando da citação para a satisfação da obrigação. A matéria deve ser arguida em sede de embargos à execução e decidida pelo Juízo
a quo
, que até o presente momento nada decidiu acerca da validade do TAC ou eventual inexigibilidade de tal ajuste.

2. Na forma do art. 814 do CPC, compete ao julgador a fixação da multa em execução de obrigação de fazer, motivo pelo qual não há vício
ultra petita
na decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006131-64.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,

com pedido liminar interposto pelo
Município de Ribeirão Cascalheira
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalhe
ira, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial de Obrigação de
Fazer proveniente de termo de ajustamento de conduta no.
3594-06.2017.811.0079
(código 52244), determinou a citação do Agravante para satisfazer a obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por mês até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.

Sustenta o

Agravante em síntese, que o valor imposto à título de multa é superior ao pleiteado na exordial, tornando-se imperioso a decretação da nulidade da decisão agravada.

Afirma que,

as cláusulas estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público já foram integralmente cumpridas, a exemplo da realização do concurso público (Edital no. 003/2016).

Ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pede, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a anulação da decisão objurgada, por se tratar de decisão ultra petita. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, uma vez que a parte exequível do termo já foi cumprida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora indeferiu o almejado efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 2341941.

O Recorrente interpôs agravo interno, conforme ID 2891115; todavia foi desprovido, conforme

ID 4881645.

Decorreu o prazo, para apresentação das contrarrazões, conforme se verifica da certidão de ID n. 7559501.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7993617), manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o agravo de instrumento tem rol taxativo, conforme artigo 1.015 do CPC, não podendo rediscutir matéria de mérito, como o TAC firmado entre as partes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020